Tribunal: TJDFT
Processo: 0713510-55.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ARTIGO 19 DA LCP. PORTE DE ARMA BRANCA. CONDUTA TÍPICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo réu, em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo a 16 (dezesseis) dias de prisão simples no regime inicial semiaberto, pela prática da conduta prevista no art. 19, da LCP.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (art. 30, inc. I, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT). Dele conheço.
3. Em suas razões recursais, a defesa sustenta, em suma, a atipicidade da conduta, requerendo a reforma da sentença, a fim de que o réu seja absolvido.
4. Contrarrazões ministeriais pelo conhecimento e improvimento da apelação. No mesmo sentido, manifestação do Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais.
5. De acordo com a jurisprudência Pátria prevalente, a contravenção penal do art. 19 da LCP, no tocante à arma branca, permanece como figura típica no ordenamento jurídico, mesmo após o advento das Leis no 9.437/97 e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), e prescinde de regulamentação estatal para sua configuração. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o art. 19 da LCP, desde o advento das Leis n. 9.437/97 e n. 10.826/2003, deixou de ter aplicabilidade unicamente em relação às armas de fogo, a persistir, portanto, a sua plena eficácia concernente às armas brancas. Outrossim, impende salientar que o elemento normativo do tipo penal (sem licença da autoridade) não se refere às armas brancas.
6. A conduta de, consciente e voluntariamente, trazer consigo uma arma (faca), com alto poder lesivo, e sem licença da autoridade competente, é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP. Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência do Colendo STJ é firme quanto ao entendimento de que a conduta de porte de arma branca é típica, amoldando-se perfeitamente à infração penal anunciada pelo art. 19 do decreto-lei 3.688/1941, não havendo de falar-se em violação aos princípios da legalidade e da intervenção mínima (STJ - RHC 56.128/MG - 5a Turma - Relator Ministro Ribeiro Dantas - Julgamento em 10/3/2020 - Publicação em 26/3/2020 - Informativo no 668).
7. As circunstâncias do fato indicam que o apelado trazia consigo a arma branca para finalidade imprópria para o seu uso regular, e tal afirmação se faz em observância ao sentido jurídico da proteção social tutelada pela regra. Não se tem nenhuma informação nos autos de circunstâncias pelas quais se pudesse presumir que o porte de arma branca, pelo acusado, se destinava ao uso doméstico. Pelo contrário, os policiais militares responsáveis pela abordagem declararam, em juízo, que perceberam um volume na cintura do réu e que, por isso, realizaram a busca pessoal, momento em que encontraram uma faca. Acrescentaram que, na ocasião, o acusado informou que portava a faca para a sua proteção, uma vez que ele estava envolvido em uma briga na rua. Ressalte-se que as testemunhas policiais são dotadas de fé pública e, por conseguinte, seus depoimentos constituem meio de prova idôneo a ancorar uma condenação, mormente quando corroborados por outros elementos probatórios, como a apreensão do instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem (ID 62470728 - Pág. 5), existindo, assim, provas suficientes e sólidas da materialidade e autoria delitivas aptas a justificar o decreto condenatório, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, § 5o da Lei 9.099/95.